Tribunal: TJDFT
Processo: 0751999-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751999-76.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIVAN SARAIVA MONTEIRO AGRAVADO: GLEISON CHARLES KLIMONTOVICS FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENIVAN SARAIVA MONTEIRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por GLEISON CHARLES KLIMONTOVICS FARIAS: “Mantenho o sigilo sobre os documentos anexados com a petição de ID 175738727. Na petição de ID 175738727, o réu Enivan informa que seu salário bruto é R$ 12.913,95 e o líquido R$ 7.314,09, o que se comprova pelos contracheques anexados aos autos. Suas despesas mensais, porém, ultrapassariam o valor líquido, o que o tornaria hipossuficiente. A alegação não faz sentido. É justamente sua alta remuneração que o permitiu a contratação dos empréstimos consignados em conta, bem como os elevados gastos mensais, sobretudo com cartão de crédito. Além disso, em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei que possui registrados em seu nome veículos que, juntos, ultrapassam o valor de R$ 120.000,00 (M.BENZ GLA200FF 2015/2016 e KAWASAKI/NINJA 650R 2014/2014). Está perfeitamente claro, portanto, que o réu não é hipossuficiente, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Esclareçam os réus o seguinte pedido: “requer seja realizada pesquisa no sistema SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e sistemas policiais na tentativa de ver qual endereço que o requerente informou”, bem como qual seria sua utilidade para o processo. Prazo: 15 dias. Aguarde-se a juntada das demais pesquisas.” O Agravante sustenta que “é casado e tem 1 (um) filho em idade escolar, o que aumenta muito os gastos da família, sem contar que o agravante passa por tratamento psiquiátrico e tem despesas com remédios em seu tratamento”. Afirma que suas despesas são maiores que seus rendimentos e que a declaração de hipossuficiência é bastante para a concessão do benefício. Conclui que o veículo é financiado, cujo valor da parcela é de R$ 2.160,75. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para lhe "conceder os benefícios da gratuidade da justiça”. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convicção dos autos não permitem inferir, neste juízo de cognição sumária, a hipossuficiência financeira do Agravante. O Agravante é policial militar e aufere remuneração bruta entre R$12.000,00 e R$ 14.500,00 e líquida entre R$7.000,00 e R$ 9.700,00, conforme contracheque de IDs 54183655, 54185010 e 54185013. Embora tenha juntado comprovantes de despesas médicas, escola e faturas de cartão de crédito (IDs 54185031, 54183630, 54183636 e 54183637), esses documentos dizem respeito a despesas ordinárias de manutenção e por isso não infirmam a capacidade financeira haurida da remuneração que o Agravante percebe mensalmente. Faturas de cartão de crédito sinalizam apenas os gastos realizados por esse meio de pagamento e obviamente não se prestam a precisar a capacidade financeira do titular. Quando muito, demonstram que o titular opta por realizar compras acima da sua capacidade de pagamento, jamais a capacidade financeira em si mesma considerada. O fato de o veículo do Agravante ser financiado não auxilia na comprovação de sua hipossuficiência; pelo contrário, demonstra capacidade financeira para arcar com compromisso de valor substancial (ID 54183635). Os extratos bancários de IDs 54185014, 54185017, 54185018, 54185019, 54185020, 54185022 e 54185026 sinalizam situação financeira confortável, apesar dos descontos em conta corrente, e possível existência de outra fonte de rendimento. À vista desse contexto, não se pode concluir, neste juízo de cognição sumária, pela hipossuficiência financeira do Agravante. Isto posto, indefiro tanto a atribuição de efeito suspensivo quanto a antecipação da tutela recursal. Nos termos do § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, promova o Recorrente o recolhimento do preparo. Após, intime-se para resposta. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 08 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator